Tribunal: CARF
Processo: 10183.903085/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Franco Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.903085/2012-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.101 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
PABREU AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure a COFINS
relativa ao PA 02/2008, considerando a saída com suspensão da contribuição para os produtos
indicados nas notas fiscais de saída acostadas aos autos, após o quê, deve ser apurado eventual
crédito em favor da recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/JFA (fls.
145 a 149):
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 34480.41118.180610.1.3.04-1237,
onde a empresa acima qualificada pleiteou o reconhecimento do direito creditório no
valor de R$ 28.376,43, referente a DARF de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins com data de arrecadação 25/03/2010, período de apuração
28/02/2010 e total no montante de R$ 28.376,43.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia da Receita Federal em Passo Fundo/RS decidiu indeferir
o pleito, sob o seguinte argumento: “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.903085/2012-84
Turma E
Turma E
TDA
TDA
e discutid
e discutid
os mem
os mem
so em dil
so em dil
/2008, co
/2008, co
notas fisc
notas fisc
favor da r
favor da r
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903085/2012-84

Regularmente cientificada do indeferimento, a contribuinte protocolou suas
contrarrazões alegando em síntese que:

DOS FATOS
A inexistência do crédito ocorreu por falta de retificar a DCTF referente 02/2010
entregue em 09/04/2010 recibo n° 18.49.93.92.6662 a qual constou indevidamente o
valor de R$ 28.376,43 Débito relativo a COFINS, retificada em 25/09/2012 conforme
recibo n° 34.99.18.84.67.67.
DO DIREITO
Em 25/09/2012 com a entrega da DCTF retificadora de 02/2010, verifica-se a
existência do crédito.
DO MÉRITO
A Instrução Normativa 977/2009 entre outras determinações, estabelece que:
Estão suspensos dos pagamento do PIS e da COFINS a Receita bruta da venda de gado
bovino, carnes couros etc.
Assim sendo e considerando o princípio da verdade material que norteia os atos
administrativos em matéria tributária, bem como a necessidade de comprovação do
verdadeiro valor da Contribuição (Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins) devida (PA - 28/02/2010) cujo DARF objeto do crédito pleiteado foi
recolhido em 25/03/2010 (principal no montante de R$ 28.376,43) e, ainda, com o
objetivo de possibilitar o julgamento da lide, o presente processo foi encaminhamento à
DRF de origem para que fosse procedida diligência nos livros e documentos fiscais
mantidos pela empresa, para apurar o montante da mencionada contribuição devida no
período de apuração 28/02/2010 proveniente de saídas sem a suspensão prevista no art.
2o da IN RFB no 977, de 2009.
Em resposta à intimação expedida a empresa apresentou os documentos de fls. 41a 73 e
a DRF Cuiabá informou o seguinte:
... foi solicitado diligência nos livros e documentos fiscais mantidos pela empresa,
visando apurar o montante da mencionada contribuição devida no período de apuração
28/02/2010 proveniente de saídas sem a suspensão prevista no art. 2o da IN RFB no 977
de 2009.
Por meio da Intimação 0019/2015-SEORT/DRF-CUIABÁ/MT (fls. 39 a 40), o
contribuinte foi intimado a apresentar cópia das notas fiscais emitidas no período de
fevereiro de 2010, cópia das folhas dos Livros Diário e Razão onde foram registradas
as operações de venda de fevereiro de 2010 e demais documentos ou planilhas que o
contribuinte achar devido para detalhar as informações fornecidas.
O contribuinte enviou 14 Notas Fiscais de saída de números 13 a 26, totalizando R$
812.619,00. Encaminhou também 2 Notas Fiscais de entrada da empresa JBS S/A
(n°9.981 no de valor R$ 332.358,72 e n° 9.995 no de valor R$ 623.522,16) tendo ele
como remetente, totalizando R$ 945.880,88.
... também enviou cópias das folhas dos livros diário e razão (fls. 65 e 66), onde
registra duas vendas no valor de R$ 623.522,16 (conf. NF 9995) e R$ 322.358,72 (conf.
NF 9981) totalizando R$ 945.880,88.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903085/2012-84

... o contribuinte informou no Dacon o valor de R$ 945.880,88 referente a receitas do
período de fevereiro de 2010.
... há uma divergência entre o valor informado no Dacon como receita do período de
fevereiro de 2010 (R$ 945.880,88) e os valores informados nos livros contábeis (R$
945.880,88) com os valores das notas fiscais de saída (R$ 812.619,00).
A IN RFB n° 977 de 2009, ... afirma que nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas
com suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal
correspondente. Nas Notas Fiscais de saída emitidas pela empresa e encaminhadas não
constam esta expressão.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos de que:
Ø
As regras que versam sobre suspensão do PIS-COFINS , pela sua
natureza exoneratória, devem ser interpretadas literalmente;
Ø
O art. 32, inc. I, da Lei no 12.058/2009 dispõe que ficam suspensos
o pagamento do PIS-COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de animais vivos classificados na posição 01.02 da
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, vendidos para pessoas
jurídicas que produzam mercadorias classificadas nas posições 02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10,
15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM;
Ø
O art. 32, parágrafo único, inc. II, da mesma Lei no 12.058/2009
estabelece que a suspensão referida seria aplicada nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
Ø
O aludido dispositivo legal foi disciplinado pela IN SRF no
977/2009, ato que, conquanto tenha previsto a suspensão do pagamento do
PIS-COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda de animais vivos
classificados na posição 01.02 do NCM, determinou a aposição da
expressão “venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS”, acrescida do dispositivo legal correspondente;
Ø
As notas fiscais emitidas pela contribuinte não observaram as
exigências previstas na legislação que rege a matéria, do que se concluiria
que as operações foram praticadas fora do regime suspensivo, sendo devidas
as contribuições.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
22/06/2015, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 151). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 20/07/2015 interpôs Recurso Voluntário (fls. 153 a 176), alegando, resumidamente,
que:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903085/2012-84

Ø
O art. 2o, § 2o, da IN SRF no 660/2006, que disciplinou sobre a
comercialização de produtos agropecuários prevista na Lei no 10.925/2004,
já conteria a previsão da exigência de aposição da expressão “venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”
na nota fiscal de venda do produto beneficiado com a suspensão das
contribuições;
Ø
Ao analisar os efeitos do descumprimento da obrigação acessória
prevista no citado § 2o do art. 2o da IN SRF no 660/2006, a Receita Federal
teria, por meio da Solução de Divergência no 15/2012, pacificado o
entendimento de que o descumprimento de tal obrigação acessória não
afastaria a suspensão da incidência da contribuição, instituída pelo art. 9o da
Lei no 10.925/2004;
Ø
A IN RFB no 977/2009, art. 2o, § 2o, sobreveio à IN SRF no
660/2006 ao tratar do tema em análise, porém, aquele ato não haveria
promovido qualquer alteração no dispositivo que foi objeto da Solução de
Divergência no 15/2012, posto que a redação acerca da matéria permaneceu
idêntica;
Ø
Considerando o a finalidade informativa da obrigação acessória em
questão, a ausência da expressão “venda efetuada com suspensão da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, somado à indicação do
dispositivo legal previsor do regime, não poderia gerar o afastamento do
direito creditório decorrente da suspensão do pagamento das contribuições.

É o relatório.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, verifica-se que se trata de DCOMP
decorrente de pagamento indevido ou a maior da COFINS do Período de Apuração-PA 02/2010,
para quitação de débitos do IRRF do PA 05/2010 e CSRF da 1a Quin-06/2010, não homologada
pela unidade de origem da RFB, em razão do DARF ali discriminado já ter sido integralmente
utilizado para pagamento de débito declarado em DCTF original.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903085/2012-84

Argumenta a recorrente que a receita apurada no PA em questão resulta de vendas
de bovinos, operações estas submetidas ao regime de suspensão do PIS e COFINS, por isso seria
indevido o recolhimento desta última contribuição.
Considerando as informações obtidas na diligência determinada pela DRJ, a
decisão recorrida não se opõe à alegação de que as operações de venda realizadas pela recorrente
estariam em tese sujeitas à suspensão, mas afirma que não foram obedecidas as condições
previstas na “legislação em vigor” para a fruição do regime, que, na verdade, seria no caso uma
única, qual seja, a aposição nas notas fiscais da expressão “venda efetuada com suspensão da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, acompanhada do dispositivo legal previsor do
dito regime suspensivo.
Portanto, inicialmente a controvérsia parece cingir-se em averiguar se o não
cumprimento da exigência contida no art. 2o, § 2o, da IN RFB no 977/2009 resulta na
impossibilidade do contribuinte beneficiar-se do regime da suspensão, de onde decorreria
elucidar se o pagamento da contribuição foi indevido ou não. Todavia, uma análise mais
profunda da situação nos conduz a aspectos não abordados, ainda.
A suspensão do PIS-COFINS sobre a cadeia do setor frigorífico inicia-se nas
transações com bovinos vivos realizadas por pessoas jurídicas, nas suas operações de venda para
outras pessoas jurídicas que produzam carnes bovinas frescas, refrigeradas, congeladas, sebo,
couro e pele, não alcançando o regime, todavia, as operações a consumidores finais ou de venda
a varejo dos produtos mencionados.
Durante todo o ciclo, o pagamento das aludidas contribuições permanece
suspenso, para voltar a ser devido apenas nas operações de vendas aos consumidores finais ou no
sistema de varejo.
Analisando o acervo documental trazido ao processo, especialmente as notas
fiscais de venda emitidas pela recorrente (fls. 46 a 78), verifica-se que embora não tenha havido
a aposição da expressão “venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS”, acrescida do dispositivo legal de suporte, não houve o destaque das contribuições em
campo próprio no corpo dos referidos documentos fiscais, conforme se ilustra a seguir:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903085/2012-84

Assinale-se que as demais 13 (treze) notas fiscais de saída emitidas pela
recorrente se encontram com os campos destinados ao PIS-COFINS igualmente preenchidos.
Assim sendo, o adquirente do produto não se beneficiou do crédito de PIS-
COFINS que a operação poderia gerar, acaso não tivesse sido obedecido o regime de suspensão
das contribuições.
Acrescente-se que o DACON retificador indica inexistência de COFINS a Pagar,
porém o Livro Diário apresenta R$ 28.376,43 de “COFINS A RECOLHER N/MÊS FEV/10”
(vide documentos colacionados por ocasião da diligência).
Conforme entendimento de Marcos Vinícius Neder1, diferentemente do que
sucede no processo judicial, no processo administrativo-fiscal, “em decorrência do princípio da
legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade material (...), devendo o
julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese prevista na norma e, em caso
de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independente do
alegado e provado”.
De modo que o nosso foco aqui se volta para apuração da verdade dos fatos, para
além do que se contenha no conjunto dos documentos até o momento coligidos.
Em consulta ao Portal Nota Fiscal Eletrônica (www.nfe.fazenda.gov.br), site de
domínio público desenvolvido pela Receita Federal do Brasil em parceria com as
Administrações Tributárias Estaduais, que, por seu turno, possibilita a pesquisa dos dados de
todas as notas fiscais eletrônicas emitidas em âmbito nacional através da chave de acesso contida
nos documentos fiscais, constata-se que as notas fiscais de saída que constam às fls. 48 a 78

1 Neder, Marcos Vinicius. Processo Administrativo Fiscal Comentado, 3a Edição, Editora Dialética, p. 78.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903085/2012-84

foram emitidas pelo contribuinte com o Código de Situação Tributária – CST de no 09 para o
PIS-COFINS, qual seja este: “Operação com suspensão da contribuição”.
Cabe notar que não há campo, no corpo da nota fiscal, para aposição do CST
relativo ao PIS-COFINS, encontrando-se este código entre os dados informados no sistema
eletrônico quando da emissão do referido documento fiscal.
A título apenas de observação, o CST declarado para o ICMS, que deve se
encontrar visível no corpo das notas fiscais de venda de mercadorias e produtos, é o de no 51 –
Diferimento. Ou seja, os animais vivos tiveram saída do estabelecimento do recorrente com as
contribuições para o PIS e COFINS em suspensão e com o ICMS diferido para fases seguintes.
À vista do que se coloca, em que pese não constar no corpo da nota a expressão
“venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, o fato é que
a saída do produto esteve submetida ao regime suspensivo das contribuições em referência.
De sorte que, ante os dados contidos nas notas fiscais e as informações fornecidas
pelo Portal governamental Nota Fiscal Eletrônica, conclui-se haver fortes indícios da existência
do crédito pleiteado na DCOMP no 34480.41118.180610.1.3.04-1237.
Face ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a unidade de origem da RFB assim proceda:
1o) seja refeita a apuração da COFINS relativa ao PA 02/2010, com base na
escrita fiscal e contábil da pessoa jurídica, considerando a saída dos animais vivos com a
suspensão da contribuição, de acordo com as informações antes prestadas pelo vendedor quando
da emissão das notas fiscais no Portal Nota Fiscal Eletrônica;
2o) compare o valor que for apurado para a COFINS relativa ao PA 02/2010 com
o valor efetivamente recolhido via DARF em 25/03/2010 e identifique o saldo credor em favor
da recorrente − se houver, para o período em alusão;
3o) confirme se o saldo de crédito em favor da recorrente – acaso confirmado –
mostra-se suficiente para a compensação dos débitos indicados na DCOMP no
34480.41118.180610.1.3.04-1237;
4o) cientifique o contribuinte do resultado das apurações da diligência e da
possibilidade de impugnação dos cálculos em 30 (trinta) dias, a contar da data de ciência.
Concluso o procedimento descrito, o presente processo deve retornar ao CARF,
para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital